Tribunal: TJES
Processo: 0001351-34.2019.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Fiança; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001351-34.2019.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001351-34.2019.8.08.0037 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINAL
–
RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU NAS PENAS DO

ART
IGO

309 DA LEI
9
.503/97
–
DESCABIMENTO -

ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO
CRIME
DE DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO
- POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERIGO CONCRETO DE DANO
– RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.
1. Para a configuração do crime disposto no artigo 309 do CTB, é imprescindível a demonstração da existência do elemento do tipo denominado perigo de dano (perigo concreto). A propósito, tal expressão demarca a fronteira entre o ilícito administrativo e o ilícito penal. 2. Na hipótese, não há comprovação de que o recorrente, embora sem habilitação, conduzia o veículo de maneira a gerar perigo de dano, já que não demonstrado nos autos se foi o responsável pela colisão. Diante disso, os elementos da norma incriminadora não estão caracterizados, sendo medida de rigor a manutenção da sentença primeva nos termos em que foi prolatada. 3
.
Recurso conhecido provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001351-34.2019.8.08.0037 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que condenou o réu
GILMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA
nas penas do artigo 306, caput, § 1º, inciso II e § 2º, da Lei nº 9.503/97, mas o absolveu das penas contidas no artigo 309, do mesmo diploma legal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20/10/2019, na Rua Antônio Ribeiro de Almeida, n° 273, praça Divino Espírito Santo, nessa Cidade e Comarca, o denunciado conduziu seu veículo automotor Fiat Palio, placa MPM 8530, em visível estado de embriaguez alcoólica.

Revela a denúncia que o denunciado declarou ter ingerido bebida alcoólica e apresentou sinais da alteração da capacidade psicomotora, tais como olhos vermelhos, odor etílico, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, desordem nas vestes, soluços, dispersão, estava exaltado e falante, conforme fl. 10.

Relata a denúncia, ainda, que o acusado não possui habilitação para dirigir veículo automotor - CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Requer o ilustre representante do Ministério Público, em suas razões recursais a condenação do recorrido nas penas do artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

A defesa do apelado requer a improcedência do pleito ministerial.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora Edwiges Dias, opinando pelo provimento do recurso interposto.

Pois bem.

O artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece como típica a ação de
“
d
irigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”.

Assim, para que haja a condenação do agente nas penas do referido artigo, é necessário que seja demonstrado que o réu com sua conduta gerou perigo de dano a terceiros.

No caso focado, como bem destacado pelo probo magistrado, responsável por toda a instrução processual e colheita de provas, “
não há nada nos autos a indicar que o acusado gerou qualquer perigo de dano com sua conduta de dirigir inabilitado, pois não restou comprovado nos autos que foi o acusado dirigia com imprudência ou negligência”.

Portanto, inexistindo comprovação de que o recorrente, embora sem habilitação, conduzia o veículo de maneira a gerar perigo de dano, resta configurada a atipicidade de sua conduta.

Neste sentido, ratificando meu entendimento, colaciono o seguinte julgado de minha relatoria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 306 E 309 DA LEI Nº 9.503/97. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERIGO CONCRETO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a configuração do crime disposto no artigo 309 do CTB, é imprescindível a demonstração da existência do elemento do tipo denominado perigo de dano (perigo concreto). A propósito, tal expressão demarca a fronteira entre o ilícito administrativo e o penal. 2 - Na hipótese, de acordo com a documentação colacionada ao feito, não se apurou a causa do acidente de trânsito e a devida responsabilidade do seu causador. 3 - Não há comprovação de que o recorrente, embora sem habilitação, conduzia o veículo de maneira a gerar perigo de dano, já que não demonstrado nos autos se foi o responsável pela colisão. 4 - Diante disso, os elementos da norma incriminadora não estão caracterizados, sendo viável o acolhimento do pleito absolutório quanto ao tipo do art. 309 da Lei nº 9.503/97. 5 - Recurso conhecido provido. (TJES; APCr 0000856-77.2015.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 11/03/2020; DJES 16/03/2020)
.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
D
O RECURSO
e
DOU-LHE
PROVIMENTO,

para absolver o recorrente do crime previsto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.